Tribunal: TJBA
Processo: 8039948-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039948-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALAN RODRIGO LIMA QUEIROZ

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A RUBRICA "SEM ENTREGA DOMICILIAR". COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em alienação fiduciária, na qual o agravante sustenta: (i) invalidade da notificação extrajudicial devolvida com a rubrica "sem entrega domiciliar"; (ii) tramitação do feito sob segredo de justiça sem amparo legal; e (iii) ausência de apreciação da contestação tempestivamente apresentada.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no instrumento contratual, devolvida com a rubrica "sem entrega domiciliar" — equivalente ao motivo "não procurado" —, é suficiente para a comprovação da mora do devedor em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, à luz do Tema 1.132 do STJ.

III. Razões de Decidir

3. As questões relativas ao segredo de justiça e à alegada omissão na apreciação da contestação foram suscitadas sem pedido recursal explícito, razão pela qual não comportam análise. A pretensão de sobrestamento do feito em razão da afetação dos REsps n. 1.951.888 e 1.951.663 ao rito dos repetitivos igualmente não merece acolhida, pois o julgamento já foi concluído pelo STJ com a fixação da Tese do Tema 1.132.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps n. 1.951.888/RS e n. 1.951.662/RS, submetidos ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.132), pacificou o entendimento de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do efetivo recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

5. O panorama jurisprudencial atual, tanto no STJ quanto neste Tribunal, é inequívoco: o motivo de devolução do aviso de recebimento — incluídas as rubricas "não procurado", "sem entrega domiciliar" e equivalentes — é irrelevante para efeito da configuração da mora, pois o ônus do credor limita-se à comprovação do envio da notificação ao endereço contratualmente indicado.

6. No caso concreto, a mora do agravante foi regularmente comprovada por meio de notificação enviada ao endereço constante do contrato, devolvida com a informação "sem entrega domiciliar". Ademais, o comparecimento espontâneo do devedor à ação supre eventual vício na notificação, nos termos dos arts. 239, § 1º, e 240 do CPC. Ausência de razão para revogar a liminar deferida.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e não provido. Decisão liminar mantida.

Tese de julgamento:
"A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no instrumento contratual é suficiente para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, sendo irrelevante o motivo de devolução do aviso de recebimento, inclusive a rubrica 'sem entrega domiciliar', equivalente ao status 'não procurado', em conformidade com o Tema 1.132 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 239, § 1º, 240 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 22.03.2022 (Tema 1.132); STJ, AgInt no REsp n. 2.007.339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.578.638, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 10.09.2024; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8027075-23.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 12.09.2024; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8029511-52.2024.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, j. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039948-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ALAN RODRIGO LIMA QUEIROZ e como apelada BANCO RCI BRASIL S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado - Relator